Tribunal: TJMT
Processo: 1022743-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022743-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), CRISTO REI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.407.877/0001-16 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MATUZEWSKI PRETTIMO - CPF: 016.642.431-51 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCOS ROGÉRIO MATUZEWSKI PRETTIMO

AGRAVANTE(S):

CRISTO REI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO(S):

SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS

– INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –

SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO DAS CÉDULAS REVISANDAS E VEDAÇÃO E/OU A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESACOLHIMENTO – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS NÃO PACTUADOS DE FORMA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – ART. 322, §1º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ADOTADO (SE SIMPLES OU COMPOSTA) - INOCORRÊNCIA – ALEGADO DESCOMPASSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE UMA DAS CÉDULAS FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) – FATO QUE NÃO SUSTA OS EFEITOS DA MORA – NECESSÁRIO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA (TEMA 33 DO STJ) – TUTELA EXIBITÓRIA INVIÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
TEMAS 42 E 43, AMBOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

Por força do
§1º do art.322 do CPC/15, desde que o credor não tenha optado pela cobrança de
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual, não há ilegalidade na cobrança de dos juros de mora legais de forma cumulada com os demais encargos de normalidade.

Para a sustação dos efeitos da mora contratual, não basta o ajuizamento de ação revisional e a discrepância dos juros remuneratórios contratado com a taxa média de mercado (BACEN), sendo ainda necessário o concomitante depósito judicial do valor incontroverso do débito.

A tese paradigma fixada nos
Temas 246
e
247
do STJ, não exige que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta).

Exegese dos Temas 42 e 43, ambos do STJ, o interesse na tutela exibitória no âmbito judicial pressupõe a existência de prévio requerimento administrativo desatendido, assim como o recolhimento das custas da pesquisa.

De acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARCOS ROGÉRIO MATUZEWSKI PRETTIMO

AGRAVANTE(S):

CRISTO REI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO(S):

SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
MARCOS ROGÉRIO MATUZEWSKI PRETTIMO
e
CRISTO REI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
,

contra a decisão proferida na
Ação Revisional com pedido de Exibição incidental de documentos e tutela provisória de urgência

n. 1001216-91.2023.8.11.0033 ajuizada em desfavor de
SICREDI OURO VERDE MT
, a qual indeferiu a tutela provisória de urgência através do qual os agravantes postulavam (a) a suspensão do trâmite da execução apensa (Proc. n. 1000554-30.2023.8.11.0033) (b) vedação e/ou a baixa das negativações em nome dos agravantes em função possíveis débitos decorrentes dos contratos sob revisão, sob pena de multa a ser cominada, e (c) exibição contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo)

dos últimos 10 (dez) anos.

Narram os recorrentes que o banco agravado ajuizou as
Execuções de Título Extrajudicial
ns. 1000554-30.2023.8.11.0033 1000558-67.2023.8.11.0033 para a cobrança dos saldos das
Cédulas de Crédito Bancário
n. C21832358-8
,
C21833705-8
e
C21832357-0
, as quais são objeto da ação de revisão originária.

Inconformados, sustentam que os referidos contratos seriam abusivos vez que, apesar de trazerem expressamente a previsão da capitalização de juros em periodicidade mensal, inclusive informando as taxas de juros mensais e anuais, não trazem informação sobre o regime de capitalização adotado – se simples ou composta – violando, assim, o direito de informação prevista no inciso III do art.6º do CDC, de modo que, diante da dubiedade e incompletude das respectivas cláusulas, tais avenças devem ser interpretadas de forma mais favorável aos consumidores.

Aduzem, também, que taxa de juros contratada pela
CCB n. C21833705-8
foi de 3,50% a.m., revelando-se 108,33% superior à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, que foi de 1,68% a.m., de maneira que deve ser readequada, na forma preceituada pelo Recurso Especial Repetitivo n. 1.112.879/PR.

Asseveram, ainda, que o perito constatou que na
CCB n. C21832358-8
foram cobrados juros moratórios de 1% juntamente com os juros remuneratórios avençados durante o período de mora contratual, o que seria absolutamente ilegal pois além de não possuir previsão contratual para tanto, tal prática estaria em confronto com as Súmulas ns. 30, 294, 296 e 379, todas do STJ.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão de tutela recursal provisória de urgência a fim de seja suspensa a execução em apenso, bem como para que a instituição financeira seja compelida a não promover a negativação do nome dos agravantes em função dos contratos sob revisão, e/ou promover baixa e que fique proibida de realizar a inscrição.

No mérito, postulam a confirmação da tutela inibitória requerida
in limine
, sob pena de multa no importe de multa de R$ 30.000,00.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 184040668.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

189804664.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, os ora agravantes emitiram em favor do banco recorrido três Cédulas de Crédito Bancário com as seguintes características:

1.
Cédula de Crédito Bancário nº C21832358-8
, assinado em
21/06/2022
. Empréstimo de R$92.881,11 a ser resgatado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$2.527,60, sendo que saldo devedor segundo, atingiu, segundo a instituição financeira, a importância de R$ 112.969,13.

2.
Cédula de Crédito Bancário nº C21833705-8
, assinado em
20/09/2022
. Empréstimo de R$ 7.863,41 a ser resgatado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$492,49, sendo que saldo devedor segundo, atingiu, segundo a instituição financeira, a importância de R$ 9.687,83.

3.
Cédula de Crédito Bancário nº C21832357-0
, assinado em
21/06/2022
. Empréstimo de R$84.749,76 a ser resgatado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$2.333,92, sendo que saldo devedor segundo, atingiu, segundo a instituição financeira, a importância de R$ 105.524,28.

Contudo, ao analisar as referidas Cédulas, a parte recorrente afirma que foram identificadas as seguintes abusividades contratuais que merecem revisão e recálculo judicial:

Cédula de Crédito Bancário n. C21832358-8
:

• Capitalização ilegal e de juros remuneratórios, diante da ausência de apresentação do regime de capitalização (se capitalização simples ou composta), diante do silêncio da cláusula.

• Cobrança ilegal e sem previsão contratual de juros remuneratórios durante o período de mora. Cumulação indevida de juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e multa moratória durante o período de inadimplência, o que viola as Súmulas n. 30, 294, 296 e 379 do STJ.

Cédula de Crédito Bancário n. C21833705-8:

•
Capitalização ilegal e de juros remuneratórios, diante da ausência de apresentação do regime de capitalização (se capitalização simples ou composta), diante do silêncio da cláusula.

• Taxa de juros remuneratórios abusiva e uma vez e meia (50%) acima da média de mercado no período de normalidade contratual: a taxa de juros contratada foi de 3,50% a.m. e a média de mercado era 1,68%, o que representa 108,33% de excesso e ultrapassa a regra de uma vez, uma vez e meia e três vezes estabelecida pelo STJ.

• Cobrança ilegal e sem previsão contratual de juros remuneratórios durante o período de mora. Cumulação indevida de juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e multa moratória durante o período de inadimplência, o que viola as Súmulas nº 30, 294, 296 e 379 do STJ.

Cédula de Crédito Bancário n. C21832357-0

• Capitalização ilegal e de juros remuneratórios, diante da ausência de apresentação do regime de capitalização (se capitalização simples ou composta), diante do silêncio da cláusula.

• Cobrança ilegal e sem previsão contratual de juros remuneratórios durante o período de mora. Cumulação indevida de juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e multa moratória durante o período de inadimplência, o que viola as Súmulas n. 30, 294, 296 e 379 do STJ.

Com base em tais argumentos, ajuizaram a ação revisional, pugnando, em sede de tutela provisória de urgência (a) a suspensão do trâmite da execução apensa (Proc. n. 1000554-30.2023.8.11.0033) (b) vedação e/ou a baixa das negativações em nome dos agravantes em função possíveis débitos decorrentes dos contratos sob revisão, sob pena de multa a ser cominada, e (c) exibição contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo)

dos últimos 10 (dez) anos.

Referidas medidas foram indeferidas, pelo que os autores interpuseram o presente recurso pelas razões expressas no relato.

Pois bem.

No que tange à
aduzida ilegalidade da cobrança de juros moratórios de 1% juntamente com os juros remuneratórios avençados durante o período de anormalidade, em razão da suposta ausência de previsão contratual para tanto, a irresignação recursal não prospera.

Isto porque, c
onsoante estabelece o §1º do art.322 do CPC/15, no pedido executivo se incluem, além dos juros de mora legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, independentemente da previsão contratual.

Assim, desde que o credor não tenha optado pela cobrança da cobrança de
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual, não há ilegalidade na cobrança de dos juros de mora legais de forma cumulada com os demais encargos de normalidade.

De igual maneira, nos feitos executivos,
“havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.”
(AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

Importante também frisar que “
ao interpretar a tese do Tema 247 do STJ (REsp nº 973.827/RS), a pacífica jurisprudência do STJ tem decidido que a capitalização mensal de juros remuneratórios há de ser considerada expressamente pactuada quando o contrato traz taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa mensal.-”
(TJ/MT – Tribunal Pleno – Ag Int. N.U 0069807-03.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j, em 22/11/2018, j. no DJE 30/11/2018).

Além disso, a tese paradigma fixada nos
Temas 246
e
247
do STJ, não exige que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta).

No mais, de se destacar que, embora haja, de fato, uma aparente discrepância, para além do razoável, entre a taxa de juros remuneratórios contratada na
CCB n. C218337058
e a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para pactos análogos e contemporâneos,
certo é que, ao julgar o REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigmas, segundo as quais, para a sustação dos efeitos da mora, não basta o manejo da ação revisional, assim como a abusividade potencial dos encargos de normalidade ajustados, sendo também indispensável que consigne em juízo o valor débito contratual entendido como devido, ou preste caução idônea no montante correspondente (
Tema 33 do STJ
), o que, em princípio, não ocorreu na hipótese.

Por derradeiro, imperioso consignar que, consoante a jurisprudência firmada pela Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp n. 982.133/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
“falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido.”
(
Tema 42 do STJ
)

De igual modo, no mesmo paradigma o referido órgão fracionário do STJ firmou uma segunda tese, segundo a qual
“a comprovação do pagamento do 'custo do serviço' referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.”
(
Tema 43 do STJ
)

Assim, à mingua de prévio requerimento administrativo desatendido, assim como o recolhimento das respectivas custas da pesquisa, a tutela exibitória não merece ser deferida
in limine
.

Por ora, o que importa no caso é que os contratos foram pactuados com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que os mutuários agravantes não podem vir, agora, menos de um ano da assinatura do ajuste, criar uma manobra para tentar escapar o ônus que liberalmente assumiram.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecidas.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023